Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707939-06.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSEFA PEDRO DE SOUSA CRISPIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONSUMIDOR COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO (ART. 439 DO CÓDIGO CIVIL). DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESCISÃO. CONSUMIDORA. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, a empresa ré assumiu o compromisso de renegociar e reduzir o valor do débito perante instituições financeiras credoras da parte autora e, para tanto, cobrou pelos “custos” iniciais, acrescido de um percentual sobre o valor do montante que seria reduzido. 2. A natureza jurídica do contrato identifica-se no instituto da promessa de fato de terceiro, com fundamento no art. 439 do Código Civil, presente que aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar. 3. A autora alega que a ré não cumpriu a obrigação assumida, razão de ter buscado a sua rescisão administrativamente, que, entretanto, não foi admitida, senão a partir do pagamento de mais de catorze mil reais, motivo pelo qual veio a Juízo em busca da sua anulação e, subsidiariamente, da rescisão. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, II, do CPC, pois nada há nos autos na direção de ter diligenciado para resolver as várias pendências financeiras da autora, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, entretanto, por fundamento diverso, pois não é hipótese de anulação, mas, isto sim, rescisão do contrato. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427 e 927, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera regularidade no contrato firmado, atendimento ao dever de informação e ausência de omissão ou defeito no serviço contratado. Afirma, assim, que não há suporte para a sua responsabilização por danos morais ou materiais. Sustenta, ademais, a prática de litigância de má-fé pela parte recorrida. Colaciona julgados do TJGO e do TJMG, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Reprisa, ademais, as alegações trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427 e 927, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012